Tribunal: TJES
Processo: 5003311-07.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003311-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURI ALMEIDA COSTA

COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECUSA DE ANPP. AUSÊNCIA DE MORA JUDICIAL DESARRAZOADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), cuja apelação foi parcialmente provida para reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), com determinação de remessa ao Ministério Público para análise de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando constrangimento ilegal por suposta demora após recusa do acordo e pleiteando a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo ou omissão judicial apta a caracterizar constrangimento ilegal após a recusa do ANPP; (ii) estabelecer se a prisão preventiva deve ser revogada ou apenas compatibilizada com o regime semiaberto fixado na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há excesso de prazo quando o lapso temporal entre a conclusão dos autos e a análise judicial não se mostra desarrazoado, devendo a aferição observar critérios de razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

4. A análise de alegada omissão judicial deve respeitar a competência do juízo de origem, sendo vedada a supressão de instância mediante intervenção prematura do tribunal.

5. A jurisprudência do STJ afasta critério puramente matemático para reconhecimento de excesso de prazo, exigindo ponderação entre duração da prisão, complexidade da causa e andamento processual.

6. A manutenção da prisão preventiva é admissível quando presentes fundamentos concretos, ainda que fixado regime inicial semiaberto, desde que haja compatibilização das condições da custódia.

7. A custódia em condições mais gravosas que o regime fixado configura ilegalidade parcial, sanável mediante adequação ao regime semiaberto, sem necessidade de soltura imediata.

8. A remessa dos autos ao tribunal para nova dosimetria da pena afasta a alegação de inércia judicial e reforça a adequação da manutenção da prisão com ajustes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A configuração de excesso de prazo na prisão cautelar exige juízo de razoabilidade, não se aferindo por critério exclusivamente temporal. 2. É vedada a supressão de instância quando o juízo de origem ainda não se manifestou sobre questão relevante superveniente. 3. A prisão preventiva pode coexistir com regime inicial semiaberto, desde que compatibilizadas as condições da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2019, DJe 19/12/2019; STJ, AgRg-HC 957.932/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025; STJ, AgRg no RHC 194.084/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 26/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003311-07.2026.8.08.0000

PACIENTE: YURI ALMEIDA COSTA

AUTORIDADE COATO
RA
:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

YURI ALMEIDA COSTA

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001498-26.2024.8.08.0024.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado em primeiro grau pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto. Alega que a defesa interpôs Apelação Criminal, a qual foi parcialmente provida pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal em 30/04/2025, reconhecendo a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Em razão disso, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Conforme determinado no acórdão (ID 18381262), caso não oferecido o acordo ou não aceito pelo réu, os autos devem retornar ao segundo grau para a fixação da pena.

Aduz, contudo, que ocorreu trânsito em julgado equivocado em 05/06/2025, ignorando o comando do acórdão, e que o Ministério Público manifestou-se apenas em 11/02/2026 pela recusa do acordo. Afirma que o processo encontra-se concluso para decisão na 2ª Vara Criminal de Vitória desde 11/02/2026, caracterizando constrangimento ilegal, pois o paciente já cumpriu 01 (um) ano, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de pena em regime fechado/preventivo.

Por tais motivos, pugnou, liminarmente, pela imediata expedição de alvará de soltura e a comunicação urgente à VEPE para baixa na restrição. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, para determinar a compatibilização da prisão preventiva com o regime de pena semiaberto, conforme decisão acostada no ID 18397277.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 18493880.

Pedido de reconsideração, requerendo a imediata expedição de alvará de soltura, no ID 18499831.

Decisão ao ID 18519770, que manteve integralmente os termos da decisão de ID 18397277, e indeferiu o pedido de reconsideração.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18900027, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o pleito defensivo funda-se em suposta omissão judicial após a recusa do Ministério Público em ofertar o ANPP, datada de 11/02/2026, mesmo dia em que os autos foram conclusos para decisão. Considerando a data atual, o exíguo lapso temporal decorrido desde a conclusão não se revela, em juízo preliminar, desarrazoado a ponto de configurar inconteste excesso de prazo atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

Ademais, o deferimento do pedido para sobrepor a competência do juízo singular e conceder a liberdade neste momento processual, sem que o magistrado de primeiro grau tenha se manifestado previamente sobre a recente recusa do ANPP, configuraria indevida supressão de instância.

Embora seja inegável o considerável lapso temporal em que o paciente se encontra segregado desde sua prisão em 28.05.2025, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No entanto, embora não seja o caso de concessão de alvará de soltura imediato, o constrangimento ilegal merece ser parcialmente sanado no que tange às condições da custódia. Com isso, entendo ser necessária a
compatibilização
das condições da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença, pois o regime então estabelecido foi o semiaberto, enquanto o paciente permanece custodiado em condições equivalentes ao regime fechado.

Considerando o provimento parcial do recurso por este Tribunal de Justiça para reconhecer o tráfico privilegiado, a situação exige adequação até que seja realizada nova dosimetria da pena.

Nesse sentido, colaciono julgados exemplificativos da consolidada jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REGIME SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 2. O agravante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. A defesa alega constrangimento ilegal, pois, após a condenação em primeira instância ao regime semiaberto, a sentença manteve sua prisão preventiva, que seria incompatível com o regime inicial de pena fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão posta diz respeito a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto. 5. Busca-se a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão monocrática está amparada pelo art. 34, inciso XVIII, alínea b, do Regimento Interno do STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada. 7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, surpreendido, em comparsaria, trazendo consigo 35 porções de crack, devidamente fracionados e embalados, além de balança de precisão e R$ 222,50, possui apontamentos criminais (cinco inquéritos policiais, além de um processo criminal e medidas protetivas). 8.
A jurisprudência do STJ admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário.
lV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 957.932; Proc. 2024/0417291-8; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025) - destaquei

___________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. O pleito defensivo relativo à ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva não comporta acolhida, tendo em vista que, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao risco concreto de reiteração delitiva, seria necessário o exame de matéria fática, providência vedada na estreita via do habeas corpus, que pressupõe cognição célere e prova pré-constituída do direito alegado. 2. Tendo as instâncias ordinárias fixado o entendimento de que a prova testemunhal indica que o paciente, de maneira reiterada, dedicava-se à comercialização de drogas, não há como afastar referida conclusão. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. "O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade" (AGRG no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) 5.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, como de praxe, pelo Juízo da Execução
.
6. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-RHC 194.084; Proc. 2024/0060687-0; MA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/06/2024)

- destaquei

Desta forma, a providência adequada, a meu ver, não é a soltura imediata, mas sim a compatibilização da prisão provisória com as regras do regime semiaberto, caso não se encontre preso por outo motivo em regime mais gravoso.

Além disso, verifico que nos autos de origem, na data de 06 de março de 2026, o juízo determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, momento processual em que se procederá à revisão do cálculo dosimétrico e à eventual readequação do regime de cumprimento da reprimenda.

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva e a consequente expedição imediata do alvará de soltura, revelando-se suficiente, proporcional e adequada a manutenção da custódia cautelar, desde que devidamente compatibilizada com o regime semiaberto, nos exatos termos da decisão liminar anteriormente proferida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.